Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP - CNPJ: 10.443.183/0001-73 (AGRAVANTE), LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.915.748/0001-29 (AGRAVANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (AGRAVADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR ADVOCADO SUSPENSO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada. 2. A prática de atos por advogado suspenso é considerado nulidade relativa, passível de convalidação. Precedentes. 2. À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). (...) (STJ – 4a Turma - REsp n. 1.317.835/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/9/2012)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e A. C. PARDAL – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS–EPP contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Indenização por Danos Morais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0004446- 81.2016.8.11.0041), proposto contra as agravantes por MARIA DEISE TORINO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que, entre outras matérias, as executadas arguiam nulidade, por vício de representação, dos atos processuais praticados pela exequente/agravada a partir de 16/10/2017, data em que ela, advogada atuante em causa própria, teve suspensa sua inscrição “nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”, por entender que “o fato de a autora ter sido suspensa temporariamente dos quadros da OAB/MT configura irregularidade na representação processual”, tratando-se, portanto, “de vício sanável” que, inclusive já fora sanado pela ratificação dos atos, posto que “a autora não está mais suspensa da OAB/MT, conforme consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados” (cf. Id. no 110931343 dos autos de origem).

As executadas/agravantes insistem na tese de “nulidade dos atos praticados por advogado suspenso dos quadros da Ordem”, repetindo que “o procurador suspenso não pode praticar atos privativos de advogado, sob pena de nulidade e de caracterização de infração ética”, e que, assim, “não nulos de pleno direito (...) e não podem ser convalidados (...) todos os atos praticados pela agravada a partir da data da suspensão”, inclusive a interposição do apelo parcialmente provido para majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença exequenda (sic – cf. Id. no 162381679 - Pág. 14/15).

Argumentam que, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), “o ato praticado por advogado (suspenso) é nulo e considerado inexistente, uma vez que somente o procurador regularmente habilitado nos quadros da OAB possui capacidade postulatória” (sic – cf. Id. no 162381679 - Pág. 16/19).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para que o Cumprimento de Sentença permaneça suspenso até o julgamento do presente Agravo de Instrumento”, e, ao final, seu provimento “para que seja declarada a nulidade dos atos praticados pela agravada enquanto suspensa dos quadros da OAB/MT, com fulcro no artigo 4o, parágrafo único, da Lei n° 8.906/1994 (Estatuto da OAB), prevalecendo o valor do débito fixado na sentença de Primeiro Grau” (sic – cf. Id. no 162381679 - Pág. 20/22).

A decisão vinculada ao Id. no 165843677 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
168693193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabemos que a antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

O Efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional desde que relevantes os fundamentos e o prosseguimento da execução seja suscetível de causar lesão de difícil reparação (art. 475-M do CPC), o que não se verificou
in casu
.

Para postular em juízo é necessário que a parte seja representada por advogado legalmente habilitado, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei 8.906/94.

Assim, os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, por advogado impedido, suspenso, licenciado ou que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia são nulos, conforme preceitua o art. 4o do Estatuto da OAB,
in verbis
:

Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.

Ocorre que, a doutrina e a jurisprudência possuem entendimento de que a nulidade relativa à capacidade postulatória é relativa, sendo possível sua convalidação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO POR ADVOGADO SUSPENSO. NULIDADE RELATIVA. 1. A prática de atos por advogado suspenso é considerado nulidade relativa, passível de convalidação. Precedentes. 2. À luz do sistema de invalidação dos atos processuais, a decretação de nulidade só é factível quando não se puder aproveitar o ato processual em virtude da efetiva ocorrência e demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. No caso, o ato em questão diz respeito à capacidade postulatória, a qual é atributo do advogado legalmente habilitado e regularmente inscrito na OAB (art. 4o do EOAB), cuja finalidade é garantir a defesa dos direitos da parte patrocinada, conferindo-lhe capacidade de pedir e de responder em Juízo, desiderato que foi efetivamente alcançado, ainda que o causídico estivesse suspenso à época, tanto que a demanda indenizatória foi julgada procedente e a decisão transitou em julgado. 4. Recurso especial não provido. (STJ – 4a Turma - REsp n. 1.317.835/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julg. 25/9/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO SUBSCRITO POR ADVOGADO SUSPENSO - NULIDADE RELATIVA. A prática de atos processuais por advogado suspenso é considerada nulidade relativa, passível de convalidação. Verificando-se a incapacidade postulatória da parte, deve o órgão jurisdicional viabilizar a sanação do vício, sobrevindo a nulidade se não for reparado o defeito ou suprida a omissão, no prazo consignado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.248052-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da súmula em 04/08/2016)

No caso, e
ntre as matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença elencadas pelo art. 525, §1o, do CPC, não se encontra a arguição de nulidade processual supostamente ocorrida durante o processo de conhecimento encerrado pela sentença exequenda, salvo se relacionada à citação (inciso I).

Na espécie, como bem fundamentou o Juízo,
“o fato de a autora ter sido suspensa temporariamente dos quadros da OAB/MT configura irregularidade na representação processual”, tratando-se, portanto, “de vício sanável” que, inclusive já fora sanado pela ratificação dos atos, posto que “a autora não está mais suspensa da OAB/MT, conforme consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados” (cf. Id. no 110931343 dos autos de origem).

Assim, a arguição de nulidade de atos processuais, inclusive a interposição e julgamento do apelo interposto pela autora/exequente, ao qual dado parcial provimento para modificar em parte a r. sentença exequenda, deveria ser realizada em “querela nullitatis” ou em Ação Rescisória, e, ainda que a matéria fosse cognoscível nessa via processual, cabe relembrar que a tese de nulidade absoluta desenvolvida pelas executadas/agravadas é contrária à jurisprudência

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023